Tribunal: TJSP
Processo: 1115985-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115985-98.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000163784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1115985-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEUNG KOO HYUN, é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115985-98.2017.8.26.0100
1
Voto no 686
Apelação Cível no 1115985-98.2017.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Seung Koo Hyun
Apelado: Juízo da Comarca
Juíza: Ana Paula Mendes Carneiro
APELAÇÃO. Ação de retificação de registro civil. Sentença
que julgou extinto o pedido. Inconformismo da parte autora.
Descabimento. Preexistência do registro que se caracteriza
como pressuposto para ajuizamento de ação que visa a
retificação do registro. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.37/38, que julgou extinto o procedimento de jurisdição voluntária, por ausência de
interesse processual, decorrente da incompetência da Justiça Brasileira para retificação e
assento realização em País estrangeiro.

A parte requerente, ora apelante, recorre sustentando que a proteção à
pessoa estrangeira é garantida pelo artigo 5o, caput, da Constituição Federal, daí porque a
necessidade do acolhimento do pedido da autora como garantia de acesso ao Judiciário.
Sustenta, ainda, que formulou pedido de registro da transcrição da
certidão de nascimento às fls.03, item 8 da petição inicial, para seu registro concomitante à
retificação.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls.51/52) e parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 65/67).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115985-98.2017.8.26.0100
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, observo que inexiste na inicial o mencionado pedido de
transcrição de seu nascimento no Registro Civil, não correspondendo o indicado item 8, ao
referido pedido, tratando-se de simples pedido de vista ao Ministério Público, de forma que
o pedido formulado na inicial se limita à pretensão de retificação de registro.
É certo que a retificação de registro é prevista nos artigos 56 a 58 da
Lei no 6.015/73, possibilitando a alteração do registro para a inclusão do nome adotado
socialmente.
Dá interpretação dos referidos dispositivos, extrai-se que a
preexistência de Registro Civil caracteriza-se como condição para o ajuizamento da
demanda, em razão da impossibilidade lógica de constituição de título executivo judicial,
tendo como objeto a retificação de assento inexistente.
Vê-se, portanto, que não se trata a hipótese de negativa de proteção
prevista no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, mas de ausência de pressuposto para o
ajuizamento da demanda, decorrendo daí a inexistência de interesse processual.
De efeito, como bem indicado pelo MM. Juízo a quo, incumbia à parte
requerente providenciar a prévia regularização de seu registro civil brasileiro, seja mediante
processo de naturalização (Lei no 13.445/2017) ou, ainda, o regular translado de sua
certidão de nascimento na hipótese prevista no artigo 32 da Lei no 6.015/73.
Ademais, em se tratando de pessoa estrangeira a Lei no 13.445/2017,
em seu artigo 71, § 1o, possibilita à pessoa, no processo de naturalização, a tradução ou
adaptação de seu nome à língua portuguesa, que é justamente a pretensão da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115985-98.2017.8.26.0100
3
“Art. 71. (...)
§ 1o No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá
requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua
portuguesa”.
Portanto, a parte autora goza de evidente proteção de seu pleito
perante a Justiça Pátria, evidenciando, contudo, a inadequação da via eleita, porquanto
adequado o processo de naturalização para tanto, em razão da ausência de regular registro
civil.
Nesse sentido:
“REGISTRO CIVIL Alteração da posição do nome Estrangeiro
naturalizado Via procedimental inadequada Falta de interesse
processual Sentença mantida Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 1049324-06.2018.8.26.0100; Rel. Des. Moreira
Viegas; 5a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.27/11/2018)
Assim, não cumprida a condição para o ajuizamento da demanda, ou
seja, a prévia regularização do registro perante o Cartório de Registro Civil competente,
patente a ausência de interesse processual da parte autora, razão pela qual fica mantida a r.
sentença.
Não há sucumbência, ante a natureza do procedimento (jurisdição
voluntária).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115985-98.2017.8.26.0100
4
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator